Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-30.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-30.2020.8.14.0104

APELANTE/APELADO: MJC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

APELANTE/APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que, ao julgar agravo interno, negou-lhe provimento e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, embora tenha consignado na fundamentação a ausência de caráter protelatório do recurso, requerendo a exclusão da penalidade por contradição interna no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão entre a fundamentação que afasta o caráter protelatório do recurso e o dispositivo que aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, bem como se tal vício autoriza a exclusão da penalidade com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna no julgado, caracterizada pela incongruência entre fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Há contradição quando a motivação afasta expressamente a aplicação da multa por ausência de caráter protelatório, enquanto o dispositivo a impõe com base na manifesta improcedência do recurso.

A multa do art. 1.021, §4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo interno, exigindo demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório.

A inexistência de intuito protelatório, reconhecida na fundamentação, afasta o pressuposto para aplicação da penalidade.

A correção da contradição interna por meio de embargos de declaração admite efeitos infringentes quando implica modificação do resultado do julgado.

O art. 504 do CPC não impede o saneamento de vício lógico pelo próprio órgão julgador antes da formação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido.

Tese de julgamento
: 1. A contradição entre fundamentação e dispositivo configura vício sanável por embargos de declaração. 2. A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC exige demonstração de caráter protelatório ou manifesta inadmissibilidade do recurso. 3. O reconhecimento da ausência de intuito protelatório na fundamentação impede a imposição da multa no dispositivo. 4. Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes para adequar o dispositivo à fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I; 1.021, §4º; 504.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJSP, EDcl nº 3006634-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 01.12.2023; TJMG, EDcl nº 2731750-68.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e embargado
MJC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHE-LO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33265423), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 32202780, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que, por sua vez, não conheceu de agravo interno anterior, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão proferida em sede de apelação. A decisão originária afastou a extinção da ação por ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade da autora MJC Administração e Participações Ltda., usuária de fato e proprietária do imóvel, para ajuizar ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo interno que se limita a impugnar apenas parte dos fundamentos da decisão agravada, omitindo-se quanto a fundamentos autônomos relevantes, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 1.010, III, 932, III, e 1.021, §1º, do CPC/2015, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 1. O agravo interno interposto limitou-se a reiterar a tese de ausência de titularidade formal da unidade consumidora, sem enfrentar fundamentos autônomos da decisão anterior, como a condição da autora como usuária de fato, a essencialidade do serviço público de energia elétrica e o dever legal de continuidade na prestação do serviço. 2. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao exigir a impugnação de todos os fundamentos relevantes para o conhecimento do recurso, sob pena de inadmissibilidade, ainda que parte dos argumentos recursais esteja correta. 3. A ausência de impugnação específica caracteriza a inadmissibilidade do agravo interno anterior e, por consequência, a improcedência do agravo ora analisado. 4. A reiteração de argumentos já afastados anteriormente, sem enfrentamento dos fundamentos autônomos, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, diante da manifesta improcedência do recurso, ainda que não configurado caráter protelatório abusivo. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. 1. A ausência de enfrentamento desses fundamentos acarreta a inadmissibilidade do recurso, ainda que parte da argumentação seja pertinente. 2. A reiteração de argumentos já rejeitados, sem impugnação completa, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, III; 932, III; 1.021, §1º e §4º; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/95, arts. 6º, §1º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092094/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0008447-36.2016.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0003841-16.2008.8.14.0015, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJCE, AgInt nº 0208220-26.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 26.07.2022.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão. Aponta que, na fundamentação do voto, este Relator consignou expressamente que "
deixo de aplicar a penalidade neste momento, por não estar caracterizado, de forma evidente, o caráter protelatório do presente recurso
".

Contudo, no dispositivo, o acórdão condenou a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento na "manifesta improcedência do recurso", nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Argumenta que a ausência do reconhecimento do caráter protelatório afasta o pressuposto para a aplicação da penalidade, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que, sanada a contradição, seja excluída a multa aplicada.

Intimada, a parte embargada, MJC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., apresentou contrarrazões (ID. 33852242). Admite a existência da contradição, mas defende que deve prevalecer o dispositivo do acórdão em detrimento da fundamentação, com base no art. 504 do CPC. Pugna pelo acolhimento dos embargos sem efeitos modificativos, para manter a multa imposta.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, cinge-se controvérsia à verificação de contradição interna no acórdão embargado, especificamente entre a fundamentação, que afastou o caráter protelatório do recurso, e o dispositivo, que aplicou a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão à embargante.

O art. 1.022, I, do CPC, estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição". A contradição que autoriza o manejo deste recurso é a interna, verificada quando há proposições inconciliáveis dentro do mesmo julgado.

Conforme lição da doutrina e da jurisprudência, a contradição se manifesta no descompasso entre as premissas adotadas na motivação e a conclusão firmada no dispositivo. É exatamente o que ocorreu no presente caso.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo os trechos conflitantes do acórdão de ID nº 32202780:

Trecho da Fundamentação:

"Por fim, quanto ao pedido subsidiário da agravante quanto à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC,
deixo de aplicar a penalidade neste momento, por não estar caracterizado, de forma evidente, o caráter protelatório do presente recurso
." (grifo nosso)

____________________

Trecho do Dispositivo:

"Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.
Diante da manifesta improcedência do recurso, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC/2015
." (grifo nosso)

A incompatibilidade é manifesta. A fundamentação afasta a aplicação da multa por uma razão (ausência de intuito protelatório), enquanto o dispositivo, de forma diametralmente oposta, a impõe. Tal vício deve ser sanado para garantir a coerência e a integridade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao definir o alcance do vício da contradição:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3.
À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.
4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição – Fundamentação e dispositivo – Ocorrência – Acolhimento – Possibilidade: – Presente a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, os embargos são acolhidos para a devida declaração.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 3006634-58.2023.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 01/12/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/12/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO ACOLHIDO. Constatando-se contradição no dispositivo da decisão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a matéria e havendo modificação do resultado da decisão, ainda que sem alteração da fundamentação, necessário atribuir-lhe efeitos infringentes. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 27317506820248130000, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/03/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2025)

(Grifo nosso)

Ademais, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não é uma consequência automática da improcedência unânime do agravo interno. Exige-se que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua interposição revele um nítido caráter abusivo ou protelatório, o que, repita-se, foi expressamente afastado na motivação deste julgado.

Por fim, não prospera o argumento da parte embargada de que o dispositivo deve prevalecer sobre a fundamentação. O art. 504 do CPC, que trata dos limites da coisa julgada, não serve como óbice à correção de vícios lógicos pelo próprio órgão julgador, especialmente quando provocado pela via processual adequada, como no caso dos embargos de declaração.

O objetivo dos aclaratórios é, precisamente, aperfeiçoar a decisão, garantindo sua clareza, completude e coerência interna, antes que se opere a imutabilidade da coisa julgada.

Dessa forma, reconhecida a contradição, impõe-se o seu saneamento, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para decotar a multa processual do dispositivo do acórdão, alinhando-o, assim, à fundamentação que o precedeu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-O
para, sanando a contradição interna apontada, decotar (excluir) do dispositivo do acórdão de ID nº 32202780 a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado em seus exatos termos.

É COMO VOTO.

Belém, 11 de

maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador

Belém, 18/05/2026